Tribunal: TJPA
Processo: 0821189-97.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821189-97.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADINELSON BRITO FERREIRA

REQUERIDO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E III, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ADINELSON BRITO FERREIRA, com fundamento no inciso I (sentença contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos) do art. 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir a condenação à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 dias-multa, referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, mantida pelo Acórdão nº 209.529 da 2ª Turma de Direito Penal.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1. A nulidade absoluta do julgamento por contradição nas respostas dos quesitos, uma vez que o Conselho de Sentença o condenou em relação à vítima Jedielson, mas o absolveu em relação à vítima Quedson, embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático.

2.2. A ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando a existência de álibi e a fragilidade do reconhecimento testemunhal.

2.3. A aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, sob o argumento de que a contradição dos jurados lhe retirou a oportunidade de ser absolvido também em relação à primeira vítima. 2.4. A nulidade da dosimetria da pena por violação ao princípio da individualização.

III. Razões de decidir
:

3. Inexistência de Nulidade por Contradição:
A alegada contradição entre a condenação (vítima Jedielson) e a absolvição (vítima Quedson) já foi apreciada em sede de apelação. O Tribunal
ad quem
reconheceu que a decisão equivocada dos jurados foi a absolvição de Quedson, por estar dissociada das provas, razão pela qual anulou apenas este capítulo da sentença para realização de novo Júri. A condenação referente a Jedielson foi mantida por encontrar amparo no conjunto probatório, não havendo lógica jurídica em anular um veredicto válido com base em outro que foi reconhecido como nulo por erro de julgamento.

4. Soberania dos Veredictos e Prova dos Autos:
A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já valoradas pelo Júri e confirmadas em grau de recurso, salvo se a decisão for totalmente arbitrária. No caso, a condenação baseou-se em depoimentos e interceptações telefônicas que indicam a autoria, afastando a tese de decisão contrária à evidência dos autos. A Teoria da Perda de uma Chance é inaplicável, pois o erro procedimental (absolvição indevida da segunda vítima) foi corrigido pela anulação específica daquele ato, sem contaminar a condenação válida.

5. Dosimetria e Coisa Julgada:
A dosimetria da pena já foi objeto de reforma no Acórdão nº 209.529, que redimensionou a reprimenda, sanando eventuais vícios de individualização. Não há fato novo que justifique nova alteração.

6. Cumprimento de Acórdão Anterior:
Constatou-se que ainda não foi realizado o novo julgamento determinado pelo Tribunal quanto à vítima Quedson Nunes da Silva. A manutenção da condenação atual não impede, e sim exige, o cumprimento da decisão anterior quanto ao crime conexo.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Revisão Criminal conhecida e julgada IMPROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
Não configura nulidade por contradição a decisão do Tribunal do Júri que condena o réu por um homicídio e o absolve por outro no mesmo contexto, quando a instância recursal reconhece que a absolvição foi contrária à prova dos autos e a anula, mantendo a condenação que se encontra amparada no acervo probatório. A anulação de parte do veredicto (absolvição) não contamina a parte válida (condenação transitada em julgado), devendo o réu ser submetido a novo julgamento apenas em relação ao crime cuja decisão foi cassada.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0821189-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: Vara Única de Monte Alegre/PA

REQUERENTE: ADINELSON BRITO FERREIRA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ADINELSON BRITO FERREIRA, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição da condenação proferida pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belém (processo original nº 0000132-62.2006.8.14.0032), mantida parcialmente pelo Acórdão nº 209.529 da 2ª Turma de Direito Penal, sob relatoria do Des. Ronaldo Valle. O requerente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e III) e ocultação de cadáver (Art. 211), ambos do Código Penal, em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas. Após o redimensionamento da pena em sede de apelação e correção de erro material, a pena definitiva restou fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 dias-multa. Vale ressaltar que, no mesmo julgamento, o réu foi absolvido quanto à vítima Quedson Nunes da Silva, decisão esta anulada em grau de recurso para submissão a novo júri.

A defesa pleiteia a revisão com base no artigo 621, inciso I (sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos) do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à nulidade do julgamento e erros na aplicação da pena:

1.
Nulidade por Contradição nas Respostas dos Quesitos:
A defesa sustenta a nulidade absoluta do julgamento devido à contradição nas respostas dos jurados. Argumenta-se que os crimes contra as vítimas Jedielson e Quedson ocorreram no mesmo contexto fático e supostamente mediante a mesma conduta. Assim, seria ilógico e contraditório o Conselho de Sentença condenar o réu em relação a uma vítima e absolvê-lo em relação à outra. A defesa alega que o Juiz Presidente deveria ter aplicado o art. 490 do CPP para sanar a contradição no momento do júri, o que não ocorreu, exigindo-se a anulação total do julgamento,,.

2.
Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos:
Argumenta-se que a condenação em relação à vítima Jedielson dissocia-se do conjunto probatório. A defesa aponta a existência de álibi consistente (presença do réu em praça pública no momento do crime), corroborado por testemunhas e policiais, além da ausência de reconhecimento seguro por testemunhas oculares no local dos fatos,.

3.
Teoria da Perda de uma Chance:
A defesa invoca a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance no processo penal, argumentando que a contradição dos jurados e a falha procedimental retiraram do requerente a chance real e concreta de ser absolvido também em relação à vítima Jedielson, violando o devido processo legal e a plenitude de defesa,.

4.
Nulidade da Dosimetria da Pena:
Subsidiariamente, alega-se violação ao princípio da individualização da pena. A defesa sustenta que a sentença analisou as circunstâncias judiciais dos três réus (Adinelson, Anaray e Jairo) de forma conjunta, quando deveria tê-lo feito isoladamente, resultando em uma pena-base exacerbada sem fundamentação idônea específica para o requerente,,.

A Douta Procuradoria de Justiça, representada pela Procuradora Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido revisional, defendendo a manutenção da condenação transitada em julgado referente à vítima Jedielson e o cumprimento da decisão de segundo grau que determinou novo julgamento quanto à vítima Quedson.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço da presente Revisão Criminal, uma vez que restou sanada a questão referente à admissibilidade por meio do acolhimento dos Embargos de Declaração, confirmando-se o trânsito em julgado da condenação referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas.

No mérito, o pleito não merece prosperar.

O requerente, ADINELSON BRITO FERREIRA, fundamenta seu pedido no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando nulidade por contradição nas respostas dos quesitos, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, teoria da perda de uma chance e erro na dosimetria da pena.

1. Da Alegada Contradição nos Quesitos e Decisão Contrária à Prova dos Autos

A defesa sustenta que haveria nulidade absoluta por contradição, pois o Conselho de Sentença condenou o réu pelo homicídio de Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, mas o absolveu quanto à vítima Quedson Nunes da Silva, embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático,.

Entretanto, tal argumento não se sustenta em sede revisional. Conforme verificado nos autos, essa questão já foi amplamente debatida em sede de Apelação (Acórdão nº 209.529/2019). Naquela oportunidade, a Egrégia 2ª Turma de Direito Penal reconheceu que a absolvição quanto à vítima Quedson foi, de fato, dissociada das provas, dando provimento ao recurso do Ministério Público para anular
apenas
aquela absolvição e determinar novo julgamento.

A condenação em relação à vítima Jedielson, ora objeto desta revisão, foi mantida pelo Tribunal
ad quem
justamente por encontrar amparo no conjunto probatório, que inclui depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação para rediscutir o peso das provas já valoradas soberanamente pelo Júri e confirmadas em grau de recurso.

2. Da Teoria da Perda de uma Chance

A tese da perda de uma chance, vinculada à alegação de que o réu perdeu a oportunidade de ser absolvido devido à suposta contradição dos jurados, resta prejudicada. Uma vez que o Tribunal de Justiça já reconheceu que a decisão "errada" (contrária à prova) foi a absolvição de Quedson — tanto que a anulou —, não há lógica jurídica em estender o vício para anular a condenação de Jedielson, a qual foi considerada válida e suportada pelas provas dos autos.

3. Da Dosimetria da Pena

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria, alega-se violação ao princípio da individualização da pena. Contudo, verifica-se que o Acórdão nº 209.529/2019 já deu parcial provimento ao recurso da defesa justamente para reformar a dosimetria, redimensionando a pena para 24 anos (posteriormente corrigida para 26 anos por erro material), sanando eventuais vícios anteriores. Não há fato novo ou erro técnico evidente que justifique nova alteração em sede revisional.

4. Da Diligência e do Novo Julgamento (Vítima Quedson)

Por fim, no que tange à diligência requerida pela Procuradoria de Justiça, restou informado pela própria defesa e confirmado nos autos que, até o momento, não houve o cumprimento integral do Acórdão nº 209.529/2019 no que se refere à realização do novo Júri para a vítima Quedson Nunes da Silva,.

Como bem pontuado no parecer ministerial, a anulação do julgamento quanto a Quedson não afeta a condenação transitada em julgado quanto a Jedielson, mas impõe a necessidade de cumprimento da decisão colegiada anterior.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido revisional ajuizado por ADINELSON BRITO FERREIRA, mantendo-se incólume a condenação referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas.

Ademais, considerando o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público em Segundo Grau e a informação de pendência processual, determino que se oficie ao Juízo de origem para que sejam observados os termos do Acórdão nº 209529/2019, promovendo-se a submissão do requerente a
novo julgamento em relação à vítima Quedson Nunes da Silva
, conforme já transitado em julgado neste ponto específico.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2026